Tribunal: TJDFT
Processo: 0713584-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTROVÉRSIA ATINENTE A NEGATIVA DE ANTECIPADA CONCESSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM. LEI 14.040/20, ART. 3o, § 2o. PORTARIA MEC 383/2020. REGRAMENTO EXCEPCIONAL EDITADO PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DA COVID-19. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA DE PLANO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Lei 14.040/20 e na Portaria 383/2020 do MEC. Normas editadas para embasar, em situação excepcional, a edição de critérios administrativo-pedagógico-curriculares a serem adotados por instituições de ensino público e privadas com base em políticas públicas de enfrentamento à pandemia da Covid-19, durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 6, de 20 de março de 2020.
3. Conquanto prevista a possibilidade de antecipação a estudantes da conclusão dos cursos superiores relacionados à saúde humana, notadamente, medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia e odontologia, desde que observados pressupostos definidos em atos normativos a serem elaborados pelos respectivos sistemas de ensino e pelos órgãos superiores da instituição, para ampliar a oferta de profissionais qualificados para atuação nas diversas vertentes de enfrentamento da Covid-19 em serviços desenvolvidos em diversos níveis governamentais, não demonstra a agravante com os elementos de informação por ela de início apresentados a probabilidade do direito de que se afirma titular, especialmente porque a pretendida antecipação na colação de grau não acontecerá no exclusivo interesse da estudante agravante/autora.
4. Caso concreto em que os elementos de prova coligidos não comprovam, de pronto, estar a agravante/autora envolvida, minimamente, em ações governamentais de combate à pandemia da Covid-19, condição sine qua non para a antecipação da conclusão do curso. Imperioso, portanto, aguardar mais apurada dilação probatória, com o exercício do contraditório e ampla defesa, para apreciar a questão com a segurança necessária proporcionada por elementos probatórios convincentes.
5. Recurso conhecido e desprovido.